Tribunal: TCU
Processo: 012.205/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4496/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde em Pernambuco - Funasa/PE, em desfavor dos ex-prefeitos de Arcoverde/PE, Sr. José Cavalcanti Alves Junior e Sra. Maria Madalena Santos de Britto, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 1091/06 (Siafi 593280), firmado entre a Funasa e a referida municipalidade, o qual teve por objeto a execução de um sistema de esgotamento sanitário; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 90/92) manifestou-se pela ocorrência da prescrição principal, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico (peça 93); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 26/07/2013, data de apresentação da prestação de contas (art. 4°, inciso II), bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 17/10/2013, data em que ocorreu o primeiro ato apuratório das contas, conforme fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler); Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 14 da instrução, peça 90, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre a Análise Documental da Prestação de Contas (peça 44), de 17/10/2013 , e a Análise Técnica da Prestação de Contas - Análise 2/2019/DIESP-PE/SUEST-PE (peça 45), de 17/6/2019 , foi superior tanto ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal, quanto ao triênio previsto no art. 8o, do aludido normativo, restando configurada também a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde em Pernambuco, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.205/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Cavalcanti Alves Junior (XXX.873.444-XX); Maria Madalena Santos de Britto (XXX.370.684-XX). 1.2. Entidade: Município de Arcoverde/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4.oRepresentante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5.oUnidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.